Tribunal: TJDFT
Processo: 0729940-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. ENUNCIADO No 410, DA SÚMULA DO STJ. COBRANÇA DE ASTREINTES E HONORÁRIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PEDIDO PREJUDICADO. APELANTE VENCIDO. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 1o, DO CPC.
1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, incisos II e III, do CPC. Apelo conhecido.
2. Nos termos do entendimento consolidado do STJ, "é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1360577/MG).
3. Assim, e já que, consoante o Enunciado no 410, da Súmula do STJ, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", há de se manter a sentença que, considerando insuficiente apenas a intimação feita via DJe, afastou a multa aos obrigados.
4. Em não incidindo multa, sequer honorários de advogado de dez por cento (10%), na forma do art. 523, § 1o, do CPC, resta prejudicada a pretensão no sentido de que seja aumentado o valor dos honorários advocatícios.
5. Sendo devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos, e tendo as partes recorrentes restado vencidas em todos seus pleitos, e o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 85, § 1o, do CPC, daí porque se há de condenar os apelantes à verba honorária recursal.
6. Apelo conhecido e não provido.